Tribunal: STF
Processo: ARE 1591680
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível, no ponto, interposição de agravo em recurso extraordinário. Deficiência de fundamentação da repercussão geral.  Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jefferson Barranco Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc. 167):
 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida - Qualificadoras atribuídas ao crime mantidas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) - Prevalência do princípio do “in dubio pro societate” - Recurso não provido.”
(Recurso em sentido estrito nº 1500221-62.2020.8.26.0177, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Rachid Vaz De Almeida, j. 17.2.2025).
 
Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos LV, LIV e LVII; e 93, inciso IX, todos da Constituição da República. Argui, em síntese, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, porquanto “ao manter a decisão de pronúncia sem provas concretas e baseada apenas em depoimentos indiretos e frágeis, afrontou diretamente princípios constitucionais essenciais, tornando a matéria apta à análise extraordinária”. 
Aduz a ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido, em descumprimento à previsão do art. 93, IX da CF, uma vez que “o acórdão fundamentou a manutenção da pronúncia em argumentação genérica e insuficiente”. Alega a falta de conexão objetiva entre os eventos descritos e a imputação criminal.  
Requer a anulação do acórdão recorrido e a determinação da impronúncia do recorrente, por ausência de fundamentação adequada e violação aos preceitos constitucionais. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com base no AI 791.292-QO-RG/PE - paradigma do Tema nº 339 da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis (grifei):

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
De qualquer forma, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

De outro lado, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014 - grifei)

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Na espécie, o Tribunal de origem manteve a pronúncia, bem como reputou existentes os indícios de materialidade e autoria dos delitos imputados ao agravante, à seguinte fundamentação (eDoc. 167):

“(...)
O recurso não comporta provimento. 
A materialidade é constatada através do laudo de exame necroscópico de fls. 51/54. 
No tocante à autoria, os elementos de convicção colacionados aos autos autorizam a submissão do réu a julgamento pelo Júri, não se extraindo, na espécie, razão para afastar daquele Tribunal a cognição plena da prova amealhada nas duas fases da persecução. 
É incontroverso nos autos que no dia dos fatos estava ocorrendo uma festa de reinauguração de um centro espírita no qual a testemunha Evelim, genitora do réu, também conhecida como Zoca, era a responsável. Em determinado momento da festividade a vítima compareceu ao local dos fatos acompanhada pelas testemunhas Janaína, Eleni e Matheus, ocasião em que deu início a um tumulto, pois se encontrava embriagada. 
Nas oportunidades em que foi ouvido o réu negou os fatos. Confirmou que a vítima esteve no centro espírita de sua mãe e que iniciou uma confusão, chegando a desferir um tapa em sua companheira. Ao perceber a agressão da vítima contra sua mulher, imediatamente interveio desferindo um chute contra a vítima, que deixou o local dos fatos. Após o ocorrido, sua mãe pediu para que ele e seu irmão saíssem para realizar um ritual. Assim, ele e Kevin saíram com uma quartinha1 e foram em direção à linha do trem. Quando retornavam encontraram com Janaína, o pai da vítima e uma terceira pessoa. O depoente acrescentou que a vítima entrou em atrito com praticamente metade das pessoas que estavam na festa. Disse, ainda, que não esteve no local em que a vítima foi encontrada morta e, na delegacia, afirmou ter se mudado de endereço após os fatos apurados nestes autos.
(...)
Note-se que, diversamente do sustentado pela combativa defesa, a testemunha Janaína foi expressa em afirmar que era amiga da mãe do réu e que conhecia todos os filhos de Zoca, com exceção do mais novo. A testemunha esclareceu que não conversava muito com Jefferson, mas, sabia exatamente quem ele era. O próprio réu confirmou conhecer Janaína desde criança. 
Em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica diante do convencimento sobre a materialidade delitiva e desde que haja indícios suficientes de autoria.
No presente caso, testemunhas ouvidas aos autos presenciaram um tumulto envolvendo a vítima e posterior desavença entre ela e o réu. O recorrente também foi visto na madrugada em que se deram os fatos em local próximo ao que o corpo da ofendida foi posteriormente encontrado.
É importante ressaltar que, nessa fase procedimental, discute-se apenas a admissibilidade da acusação, de modo que não se exige prova cabal, segura e indiscutível da autoria. Ao contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou conflitante, existindo elementos de convicção que apontem pela responsabilidade do réu, a pronúncia se impõe.
(...)”

Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem constatou a existência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Desse modo, a análise da solidez das provas deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença por ocasião do julgamento da causa.
Por consequência, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante em relação à inexistência de provas para subsidiar a pronúncia, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTIONAMENTOS QUANTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1573117 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 03-02-2026 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Pronúncia. Matéria infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental não provido.”
(ARE 1573825 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2026 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1525305 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 28-02-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente